Tribunal: TJES
Processo: 5000349-84.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-84.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO

RELATOR(A):

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que declarou inexistente débito no valor de R$ 2.112,20 decorrente de irregularidades constatadas em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária nos autos de “Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”. A Apelante alegou que as provas dos autos demonstram que o medidor da unidade consumidora registrava menor consumo de energia do que o efetivamente utilizado, justificando a cobrança da diferença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar irregularidades no consumo de energia elétrica; e (ii) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pelo art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI é considerado um documento unilateral, sem força probatória suficiente para comprovar fraude ou irregularidade no medidor de energia, sendo necessária a realização de perícia técnica que cumpra os requisitos normativos para garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

4. A concessionária não observou as disposições do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que a inspeção técnica foi realizada sem a presença do consumidor ou seu representante, e não há comprovação de que este tenha sido notificado para acompanhar o procedimento.

5. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a simples lavratura de TOI, sem a devida perícia técnica realizada com a participação do consumidor, é insuficiente para justificar a cobrança de débitos decorrentes de irregularidades no medidor de energia.

6. A ausência de prova conclusiva sobre a fraude e a não observância dos requisitos normativos impõem a manutenção da Sentença que declarou a inexistência do débito apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não possui força probatória suficiente para comprovar irregularidades no consumo de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica que atenda aos requisitos normativos e garanta o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

2. A ausência de notificação do consumidor para acompanhar a inspeção técnica no medidor de energia configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nula a cobrança de valores decorrentes do TOI.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 5000467-39.2022.8.08.0028, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 08/10/2024.
TJES, AC nº 5000926-75.2022.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/07/2024.

TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 19/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000349-84.2023.8.08.0042

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: MARIA AUXILIADORA RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença
de Id 10239888
, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, nos autos da
“Ação de Restituição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”,
ajuizada em face de Maria Auxiliadora Ribeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no valor de R$ 2.112,20 (dois mil cento e doze reais e vinte centavos).

No recurso
de Id 10239893
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, registrando consumo menor do que efetivamente era consumido, o que comprova a irregularidade no medidor da parte Autora, bem como que o TOI é dotado da presunção de legitimidade e, portanto, é válida a cobrança das diferenças não auferidas.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Cumpre ressaltar,
ab initio
, que, ao contrário do que afirma a EDP, não há prova de que a consumidora ou qualquer outra pessoa tenha acompanhado a inspeção técnica, conforme se detém da ausência de preenchimento dos campos “Nome do Acompanhante”, “Assinatura” e “Parentesco ou Afinidade” no TOI de n. 9106177 (Id 10239479).

Assim, verifica-se que não foi oportunizado contraditório ao consumidor, tendo em vista que a concessionária deixou de observar os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento do TJES, que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DO TOI. RECURSO DESPROVIDO.
1) Apelação interposta contra sentença que anulou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente por concessionária de energia elétrica, que alegava irregularidade no medidor de consumo. A sentença reconheceu a nulidade do TOI pela ausência de observância do contraditório e da ampla defesa, visto que a perícia técnica não foi realizada em conformidade com o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e que a concessionária não comprovou a regularidade da cobrança de débito. 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.
3) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é considerado um documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, e, portanto, não possui força probatória suficiente e inquestionável para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica. 4) O art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL impõe a realização de procedimentos específicos, como a perícia técnica e a avaliação do histórico de consumo, para a caracterização da irregularidade no medidor, além da garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor. 5) No caso concreto, a concessionária não observou o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a avaliação técnica foi realizada sem a presença do consumidor, impossibilitando a realização de perícia em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma regulatória.
6) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando baseada unicamente no TOI, sem a devida comprovação por perícia técnica, é considerada ilegal, especialmente quando ocorre violação às garantias processuais do consumidor. 7) Recurso desprovido [...]. (TJES, Classe – AC: 5000467-39.2022.8.08.0028, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2024, DJe: 09/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.
3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe – AC: 5000926-75.2022.8.08.0049, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2024, DJe: 17/07/2024)
Sem grifos no original

CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA
.
INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO

DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC –

0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023)

Sem grifos no original

Vale destacar que,
in casu
, apesar da realização de perícia, não foi juntado documento capaz de demonstrar que a consumidora sequer tenha sido notificada do procedimento, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Logo, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu do ônus da prova,
impositiva a manutenção da Sentença para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de n. 9106177.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair:

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.